Tribunal: STF
Processo: HC 181782
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-08
Data de publicação: 2020-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar, proferido no julgamento do Recurso em Sentido Estrito 7000816-06.7.00.0000, Rel. Min. Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente, Sargento do Exército Brasileiro, foi preso em flagrante e denunciado pela suposta prática do crime de posse de entorpecente ou substância de efeito similar (art. 290 do Código Penal Militar). 
    Colhe-se da denúncia (Doc. 2 – fls. 1-2): 
    […] Segundo restou apurado, na data do flagrante, por volta das 06h44min, o 2º Ten MAURÍCIO MOURA DE MORAIS, Oficial de Dia, recebeu uma mensagem pelo aplicativo WhatsApp, do 1° Ten THADEU CADIME DO NASCIMENTO, informando estar sentindo um forte cheiro de maconha na região próxima ao seu apartamento, na Casa de apoio de ST/Sgt do 6º BEC - CASSD. Diante de tal informação, foi acionado o motorista de dia, o Sd MARCOS GEOVANNY DA SILVA NASCIMENTO para ir ao local averiguar essa situação. 
    Ao chegar no local, o 2º Ten MAURÍCIO confirmou o forte cheiro de maconha na região, e após breve conversa com o 1° Ten CADIME, este indicou que o odor estava vindo do apartamento 6. 
    Logo após, o denunciado apareceu na frente do seu apartamento, oportunidade em que o 2º Ten. MAURÍCIO o abordou e perguntou se poderia entrar em seu apartamento. Com a devida autorização concedida e na companhia do denunciado, o 2º Ten MAURÍCIO entrou no recinto, ficando a porta aberta e nela o Sd NASCIMENTO acompanhando todo o procedimento. 
    Constatado o forte cheiro dentro do apartamento, foi perguntado sobre a sua origem, quando o denunciado informou que havia fumado um cigarro de palha. Ato contínuo, o 2º Ten MAURÍCIO solicitou ao denunciado que apresentasse o cigarro que ele havia fumado, momento em que o denunciado sentou na cama e mexeu por alguns segundos na sua mochila, confessando que havia fumado um cigarro de maconha. 
    A seguir, o denunciado se dirigiu até a lixeira da CASSD e entregou ao 2º Ten MAURÍCIO o cigarro de maconha parcialmente utilizado. 
    A substância suspeita foi apreendida e encaminhada à Polícia Federal de Boa Vista/RR. A amostra do material apreendido, cerca de 130 mg (cento e trinta miligramas), foi submetida a exame pericial definitivo no Setor Técnico-científico da Superintendência Regional da Polícia Federal de Roraima, e, conforme Laudo Pericial nº 419/2018/SETEC/SR/PF/RR (Evento 25), ao ser submetida ao Teste de Cromatografia em Fase Gasosa Acoplada à Espectrometria no Infravermelho com Transformada de Fourier (FT-IR), foi detectada a presença de Delta-9- Tetrahidrocanabinol, princípio ativo existente na planta Cannabis Sativa Lineu, vulgarmente conhecida como MACONHA, substância psicotrópica de uso proscrito no Brasil.
    Importa salientar que, nos depoimentos prestados pelas testemunhas no Auto de Prisão em Flagrante Delito (evento nº 01), o denunciado confessou que avia fumado um cigarro de maconha, vez que passava por problemas pessoais.
    O Juízo da Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar rejeitou a inicial acusatória, com fulcro no art. 3º, alínea “a”, do CPPM, c/c art. 395, inciso III, do CPP, pela inexistência de tipicidade formal, bem como material do fato, e consequente justa causa, requisito objetivo para a propositura da Ação Penal previsto no art. 30, alínea “a”, do CPPM, sem prejuízo da apuração da referida conduta na esfera disciplinar, a critério do Poder Disciplinar atribuído ao Comandante do 6º Batalhão de Engenharia de Construção (Doc. 2 – fls. 3-5).
    Inconformado, o Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito no Superior Tribunal Militar, que lhe deu provimento, em acórdão assim ementado:
    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RSE). ENTORPECENTE. ART. 290 do CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). CRIME PRATICADO EM CASA DE APOIO. LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO DE l GRAU. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PROVIMENTO. DECISÃO UNANIME. 
    I — A Casa de Apoio Militar de Subtenentes e Sargentos (CASSID) encontra-se localizada dentro do 6º Batalhão de Engenharia de Construção, na cidade de Boa Vista-RR, e, portanto. é área sujeita à Administração castrense. 
    II — Nesse cenário, em tese. ocorreu a adequação do fato descrito na Denúncia e o tipo previsto no art. 290 do CPM, pois o militar denunciado trazia consigo substância entorpecente sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 
    III — As Casas de Apoio são destinadas ao atendimento dos interesses da Administração Militar e sujeitam o seu ocupante hóspede ao rígido regramento exigido dos militares no âmbito castrense. Ao passo que os Proprios Nacionais Residenciais (PNRs) são destinados à moradia dos militares e, por consequência, merecem a garantia da inviolabilidade domiciliar consubstanciada no art. 5º inciso XI, da Constituição Federal. 
    IV - Portanto, a equiparação realizada pelo Magistrado a quo das Casas de Apoio com os PNRs não se mostra adequada.
    V — Recurso conhecido e provido. Decisão unânime. 
    Nesta ação, a Defensoria Pública alega que a conduta praticada pelo paciente é atípica, pois consumiu a referida substância dentro de seu apartamento, em horário sem escala, em pleno uso de sua liberdade constitucionalmente amparada. Enfatiza que o local em que o delito foi, em tese, praticado não é sujeito à Administração Militar.
    Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, para determinar o trancamento da ação penal.
    É o relatório. Decido.
    O Superior Tribunal Militar rechaçou os argumentos da defesa nos termos seguintes: 
    [...] Assiste razão ao Órgão Ministerial.
    A Casa de Apoio Militar de Subtenentes e Sargentos encontra-se localizada dentro do 6º Batalhão de Engenharia de Construção, na cidade de Boa Vista-RR, e, portanto, é área sujeita à Administração castrense. Nesse cenário, em tese, ocorreu a adequação do fato descrito na Denúncia e o tipo previsto no art. 290 do CPM, pois o militar denunciado trazia consigo substância entorpecente sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 
    Ademais, conforme se extrai do Parecer Ministerial: 
    “[...] as chamadas Casas de Apoio possuem a mesma natureza que os 'hotéis de trânsito', ou seja, são regidas por normas internas da administração militar, como parte da administração direta e pública, às quais aderem os militares que as ocupam e, assim, não constituem a administração exclusiva do lar, na forma do artigo 5º, inciso Xl da CF/88, posto que, de regra, estão dentro dos aquartelamentos". 
    Segundo a Portaria 134, de 19.3,2007, do Comandante do Exército, art. 7º, os hotéis de trânsito são vinculados às Regiões Militares (RM); diretamente ou por meio de uma Organização Militar (0M). É evidente, portanto, a subordinação imposta aos seus hóspedes militares de forma a comportar-se em harmonia com os princípios basilares das Forças Armadas Brasileiras. 
    Por outro lado, a equiparação realizada pelo Magistrado a quo das Casas de Apoio com os Próprios Nacionais Residenciais não se mostra adequada. Os PNRs são destinados à moradia dos militares e, nesse sentido, merecem a garantia da inviolabilidade domiciliar consubstanciada no art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal.
    No mesmo sentido. estabelece a Portaria Normativa 993/MD, de 30.4.2015: 
    II - Próprio Nacional Residencial (PNR): unidade habitacional destinada ao atendimento de necessidades de moradia de servidores e militares em exercido de cargo ou função na administração central do Ministério da Defesa ou no Núcleo da Escola Superior de Guerra em Brasília. 
    Por outro lado, as Casas de Apoio são destinadas ao atendimento dos interesses da Administração Militar e sujeitam o seu ocupante/hóspede ao rígido retiramento exigido dos militares no âmbito castrense. 
    O tratamento que deve ser dado aos crimes cometidos no âmbito das Casas de Apoio é o mesmo daquele evidenciado nos delitos ocorridos em Hotéis de Transito. Nesse cenário, existem vários precedentes desta Corte Militar que criminaliza condutas perpetradas no âmbito destas unidades castrenses, seja porque realizadas em prejuízo do patrimônio sob a Administração Militar, como na Apelação 1-70.2007.7.02.0202, Rel. Mim Marcos Martins Torres, DJe de 14.6.2011; e na Apelação 16-72.2005.7.07.0007, Rel. Min. William de Oliveira Barros, DJe 18.11.2009. Ou pelo simples fato de terem sido cometidas dentro do quartel —Apelação 62-09.2014.7.05.0005, Rei. Min. Francisco Joseli Parente Camelo, DJe 14.3.2016. 
    Não se desconhece que, até mesmo nas áreas adjacentes aos aquartelamentos, denominadas servidões militares, é possível que as Forças Armadas promovam ações típicas de polícia administrativa (Parecer 0048412019/CONJUR-MDICGUIAGU), o que denota uma necessidade cada vez mais premente de se resguardar a segurança das Unidades Militares. 
    […]
    Em igual sentido, cito trecho de precedente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, de Relatoria do Min. Ayres Britto, julgado em 7.6.2011, que retrata brilhantemente a questão da subordinação imposta aos militares federais: 
    "(...) O modelo constitucional das Forças Armadas brasileiras abona a ideia-força de que entrar e permanecer nos misteres da caserna pressupõe uma clara consciência profissional e cívica: a consciência de que a disciplina mais rígida e os precisos escalões hierárquicos hão de ser observados corno carta de princípios e atestado de vocação para melhor servir ao País pela via das suas Forcas Armadas. Donde a compatibilidade do maior rigor penal castrense com o modo peculiar pelo qual a Constituição Federal dispõe sobre as Forças Armadas brasileiras. Modo especialmente constitutivo de um regime jurídico timbrado pelos encarecidos princípios da hierarquia e da disciplina. sem os quais não se pode falar das instituições militares como a própria fisionomia ou a face mais visível da ideia de ordem. O modelo acabado do que se poderia chamar de "relações de intrínseca subordinação". [...1 Ordem denegada". 
    Ante o exposto, dou provimento ao Recurso ministerial a fim de desconstituir a Decisão proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar e receber a Denúncia formulada pelo Parquet em face do 2º Sgt Ex Leandro Silveira Silva, nos autos do APF 7000189-64.2018.7.12.0012. 
    Observa-se que o paciente foi preso em flagrante e confessou que portava o entorpecente apreendido. O produto foi submetido à perícia técnica, que constatou tratar-se do entorpecente conhecido como maconha. 
    Embora a defesa sustente a atipicidade da conduta porque praticada em âmbito privado, consta do acórdão impugnado que o aposento ocupado pelo paciente está situado nas dependências da Casa de Apoio Militar de Subtenentes e Sargentos, que se encontra dentro do 6º Batalhão de Engenharia e Construção, na cidade de Boa Vista-RR. Logo, diante desses elementos, é seguro concluir que o paciente tinha em depósito, no interior do aquartelamento, portanto, em lugar sujeito à administração militar, substância entorpecente proibida pela legislação, nos termos do art. 290 da Lei Penal Castrense. E, conforme já decidiu esta CORTE, “não é desprezível a circunstância de o militar ter sido preso em flagrante, quando fumava cigarro de maconha em área sujeita a administração militar” (HC 81734, Relator(a): Min. SYDNEY SANCHES, Primeira Turma, DJ 7/6/2002). 
    Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (RHC 133.121, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 20/10/2017).
    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 8 de março de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente